Tribunal: TJMT
Processo: 1004868-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004868-26.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
AGRAVANTES: HERMES OLNEY BRANDÃO e JAIR TAVARES;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Hermes Olney Brandão e Jair Tavares contra a decisão que, em ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si, Érico Stevan Gonçalves e Claudiomar Paloschi, decretou a indisponibilidade de bens.
Asseguram que o agravado não observou o disposto no artigo 319, VII, do Código de Processo Civil, visto que inexiste pedido de realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Também, não se constata a existência dos documentos indispensáveis a propositura da demanda. Logo, o juízo “deveria determinar ao autor, o prazo de 15 (quinze) dias, para que emendasse a aludida petição inicial, e em seguida proferir tal decisão, todavia fez o inverso, proferiu a decisão e determinou ao autor prazo de 05 (cinco) dias para juntar as mídias em conformidade com a Resolução no 3/2018”.
Asseveram que o agravado “fora devidamente intimado para apresentar as aludidas mídias em conformidade com a Resolução no 3/2018, e permaneceu inerte, bem como desrespeitou o disposto no artigo 321, do Código de Processo Civil, no tocante em corrigir tal irregularidade”.
Requerem a suspensão da eficácia da decisão agravada.
Requisitada liberação de acesso aos autos de origem, na forma do artigo 53, cabeça e parágrafo único, da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal (Id. 37146457).
Juntada de despacho proferido na petição, autos no 10817/2020 (Id. 37966959), e de Ofício no 35, de 19 de março de 2020, do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte (Id. 38235461).
É o relatório.
Eis o dispositivo da decisão:
[...] Dispositivo
Ante ao exposto, atento aos parâmetros disciplinados nos art. 7o e 12, inciso II, ambos da Lei de Improbidade Administrativa, defiro em termos o pedido liminar para determinar o bloqueio judicial dos bens dos requeridos Érico Stevan Gonçalves, Hermes Olney Brandão, Jair Tavares e Claudiomar Paloschi, até o montante individualizado de R$ 28.825,56 (vinte e oito mil e oitocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), para cada requerido.
Notifiquem-se os requeridos para oferecerem manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 17, parágrafo 7o, da Lei 8.429/92.
Notifique-se o Município de Guarantã do Norte para, querendo, integre a presente ação.
Bloqueiem-se quantos bens bastem para garantir a indisponibilidade ora determinada, preferencialmente com utilização dos sistemas informatizados, BACENJUD e RENAJUD. Sendo insuficientes os bens bloqueados, expeça-se ofício ao Registro de Imóveis da Comarca para fins de averbação da indisponibilidade dos bens imóveis em nome dos requeridos.
No mais, considerando que as partes devem zelar pelo melhor manuseio dos autos, bem como que as mídias e documentos apresentados no ofício no 286/2019/MPMT/PJGN, protocolado na secretaria, deverão ser, todos, compactados e fracionados para o formato admitido pelo Sistema PJe, de modo que determino ao Ministério Público Estadual que junte, no prazo de 05 (cinco) dias, as mídias apresentadas em anexo no referido ofício nos autos, conforme artigos 33 e seguintes da Resolução no 03, TJ-MT/TP.
Até que juntadas as mídias no PJE, franqueie-se acesso às partes em secretaria.
Deixo de designar audiência de conciliação, em razão da natureza da ação.
Cumpra-se, com urgência.
Cumpra-se. [...]. (Id. 35152976, fls. 6).
O recurso não impugna os fundamentos do decreto de indisponibilidade de bens, mas tão somente a ausência de requisitos da petição inicial.
No caso, a alegação de que “o aludido processo apresentava e ainda apresenta irregularidade capaz de dificultar o julgamento de mérito” (Id. 36892965, fls. 15), não é razão suficiente para suspender a eficácia da decisão agravada, presente a possibilidade de emenda da inicial.
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator